Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-68.2023.8.11.0048
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000445-68.2023.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO ABADIA DE OLIVEIRA - CPF: 048.456.091-34 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
FAZENDA PÚBLICA.
SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. MEDICAMENTOS DE BAIXO CUSTO. POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO AO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas.
N
ão
se
pode

admitir
a
limitação
do
direito
à
saúde

pelo

princípio
da
reserva
do
possível
,
porquanto

aquele

primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa

humana
, que
deve

prevalecer

em

detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos

sem

previsão

legislativa
. Precedentes da Turma Recursal.

Para que
haja

fornecimento
de
medicamentos
que
ainda

não

constam
no
rol
do SUS é
necessário
: "
i
)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS;
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
;
iii
)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
".
Estando

estes

pressupostos

atendidos
, o
medicamento

deve
ser
fornecimento

ao

cidadão
.

2.
Há

responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
,
podendo
o
Poder
Judiciário

direcionar
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro
.

No
caso
,
a

obrigação
de
fornecer

medicamentos
,
por

serem
de
baixo

custo
,
pode
ser
direcionada

ao

Município
.
Considera
-se
medicamento
de alto
custo

aquele
que
gera

despesa
mensal superior a 70% do
salário

mínimo
(art. 4º, § 1º, da
Instrução

Normativa
do
Conselho
de
Supervisão
do Sistema Integrado de
Saúde
). Sendo do
município
a
responsabilidade

pelo

fornecimento
do
medicamento
,
não

há
se
falar

em

responsabilidade

exclusiva
do Estado
em

arcar
com
os

honorários

fixados

na

sentença
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Custas isentas e honorários advocatícios em favor da Defensoria, fixados em 10% sobre o valor da condenação, mesmo sendo ela integrante do ente público recorrente (STF Tema 1002).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000445-68.2023.8.11.0048

Origem
:
VARA ÚNICA DE JUSCIMEIRA

Recorrente
:
MUNICÍPIO DEJUSCIMEIRA

Recorrido
s
:
FRANCISCO ABADIA DE OLIVEIRA
e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

FRANCISCO ABADIA DE OLIVEIRA
ajuizou reclamação indenizatória em face d
o

MUNICÍPIO DEJUSCIMEIRA e do ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a)
foi diagnosticado com hiper
plasia
prostática benigna, insuficiência venosa
crônica, a
presentando dor nos membros inferiores
, associado
às
varizes,
edema e prurido nas pernas; b)
em razão do seu quadro de saúde, foram prescritos os medicamentos
Do
xazosina
4
mg,
Di
osmina
+

Hi
peridina
4
50 + 50 mg,
Co
ncardio
5
mg,
Ri
varoxabana
1
5 mg, Rosuvastatina 20 mg e Alenia 12/400mg; c
) o pedido foi feito administrativamente na Secretaria Municipal de Saúde, porém o ente se limitou a informar que as medicações não pertencem à farmácia básica do município. Requereu seja a parte reclamada compelida a fornecer a medicação necessária para restabel
e
cer sua saúde
.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que: a)
o direito de a parte reclamante ter assegurado o fornecimento dos medicamentos se encontra comprovado, de acordo com as provas que instruem a inicial; b)
a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo de competência comum da União, Estados e municípios
. Ao final, julgou
p
rocedente o pedido formulado na petição inicial.

O
Recurso Inominado
foi interposto pel
o
MUNICÍPIO DEJUSCIMEIRA
, sustentando que
não pode ser responsabilizado pelo pagamento dos honorários fixados na sentença, haja vista que a obrigação de fazer deve ser cumprida pelo Estado
. Postulou a reforma da sentença, para que
não seja responsabilizado pelo pagamento dos honorários advocatícios
.

Contrarrazões
foram apresentadas, com o objetivo de manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Saúde

pública
.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5º, 6º e 196
da Constituição Federal
, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário
às ações e serviços de
saúde, sendo dever
do
Estado (
lato sensu
), por meio dos entes federados,
a disponibilização
de
procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição
estabelece

textualmente
que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
(art. 196), sendo
o
"atendimento integral"

uma diretriz constitucional
para
as ações e serviços públicos de saúde (art. 198
, II
).

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Desse modo,
não
se
pode admitir a

pretendida
limitação do
direito à saúde
pelo
princípio da reserva do possível,

porquanto aquele primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo

que
limita
a realocação
de recursos sem previsão legislativa (art.

167 da
Constituição
). Portanto, a
tendidos os requisitos para concessão do
procedimento,
a mera invocação, pelo ente público, do
princípio da reserva do possível,

n
ão constitui
razão suficiente para
o indeferimento
.

A
propósito
:

(...)
2.
O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público.
O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal.
(...)
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar.
A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas
na

Constituição
e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às
necessidades

mais
urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (STJ
REsp.
1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010). 7. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012).

Em igual sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO ALTO CUSTO OU COMPLEXIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Saúde pública. Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas. Para que haja fornecimento de medicamentos que ainda não constam no rol do SUS é necessário: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Estando estes pressupostos atendidos, o medicamento deve ser fornecido ao cidadão. 6. No caso em exame, a parte reclamante almeja que lhe seja fornecido o medicamento TOPIRAMATO 100 MG E LEVOMEPRAZINA 100 MG para tratamento de Esquizofrenia Hebefrênica e retardo mental, o qual foi negado pelo SUS. Em análise do conjunto fático probatório disponível, constata-se que a parte reclamante apresentou laudo médico fundamentado e circunstanciado, afirmando a ineficiência do tratamento com o uso dos medicamentos oferecidos pelo SUS (ID 179811511). Ainda, em exame das provas, constata-se a hipossuficiência financeira da parte reclamante por meio do comprovante apresentado no ID 179811510. Por fim, nota-se também que, embora o fármaco solicitado não esteja na lista do SUS, é incontroverso que os medicamentos estão devidamente registrados na ANVISA. Portanto, havendo prova de que o medicamento solicitado é necessário à parte reclamante, que esta é financeiramente hipossuficiente e que o aludido fármaco possui registro na ANVISA, o pleito autoral deve ser atendido. (...) (N.U 1011666-61.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)

Tendo
em
vista que a
pretensão

autoral

consiste
no
fornecimento
de
medicamentos
, é
imprescindível
o
exame
dos
pressupostos

estabelecidos

pelo
Tema 106,
firmado

pelo
STJ
na

Sistemática
de
Recursos

Repetitivos
.

Para
situações

em
que
o

medicamento

ainda

não

foi

incluído
no
rol
do SUS é
necessário
: "
i
)
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS;
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
;
iii
)
existência
de
registro
do
medicamento

na
ANVISA,
observados

os

usos

autorizados
pela
agência
".

Embora
o
acesso

em

geral
à
saúde

pública

não

seja

restrito
à
população
de
baixa

renda
,
em
se
tratando
de
medicamento

não

fornecido

pelo
SUS, o
benefício

deve
ser
aplicado

apenas

àquela

faixa
da
população
.

A
propósito
:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos:
A

ora

recorrida
,
conforme

consta
do
receituário
e do
laudo

médico
(
fls
. 14-15, e-STJ), é
portadora
de glaucoma
crônico
bilateral (CID 440.1),
necessitando

fazer

uso

contínuo
de
medicamentos
(
colírios
:
azorga
5 ml,
glaub
5 ml e
optive
15 ml),
na
forma
prescrita

por

médico

em

atendimento

pelo
Sistema
Único
de
Saúde
- SUS. A Corte de
origem

entendeu
que
foi

devidamente

demonstrada
a
necessidade
da
ora

recorrida

em

receber
a
medicação

pleiteada
,
bem

como

a

ausência
de
condições

financeiras
para
aquisição
dos
medicamentos
. 2.
Alegações
da
recorrente
:
Destacou
-se que
a

assistência

farmacêutica

estatal

apenas

pode
ser
prestada

por

intermédio
da
entrega
de
medicamentos

prescritos

em

conformidade
com
os

Protocolos

Clínicos

incorporados

ao
SUS
ou
,
na

hipótese
de
inexistência
de
protocolo
, com o
fornecimento
de
medicamentos

constantes

em

listas

editadas

pelos

entes

públicos
.
Subsidiariamente
,
pede
que
seja

reconhecida
a
possibilidade
de
substituição
do
medicamento

pleiteado

por
outros
já

padronizados
e
disponibilizados
. 3.
Tese

afetada
:
Obrigatoriedade
do
poder

público
de
fornecer

medicamentos

não

incorporados

em

atos

normativos
do SUS (Tema 106).
Trata
-se,
portanto
,
exclusivamente
do
fornecimento
de
medicamento
,
previsto
no
inciso
I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990,
não
se
analisando

os

casos
de
outras

alternativas

terapêuticas
. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A
concessão
dos
medicamentos

não

incorporados

em

atos

normativos
do SUS
exige
a
presença

cumulativa
dos
seguintes

requisitos
: (
i
)
Comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
e
circunstanciado

expedido

por

médico
que
assiste
o
paciente
, da
imprescindibilidade

ou

necessidade
do
medicamento
,
assim

como
da
ineficácia
, para o
tratamento
da
moléstia
, dos
fármacos

fornecidos

pelo
SUS; (
ii
)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custo
do
medicamento

prescrito
; (
iii
)
existência
de
registro

na
ANVISA do
medicamento
. 5.
Recurso
especial do Estado do Rio de Janeiro
não

provido
.
Acórdão

submetido
à
sistemática
do art. 1.036 do CPC/2015. (STJ
REsp
n. 1.657.156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira

Seção
,
julgado

em
25/4/2018,
DJe
de 4/5/2018)

No
caso

em

exame
, a
parte

reclamante

almeja
que
lhe

sejam

fornecidos

os

medicamentos

Doxazosina
4mg,
Diosmina
+
Hiperidina
450 + 50 mg,
Concardio
5 mg,
Rivaroxabana
15 mg,
Rosuvastatina
20 mg e Alenia 12/400mg, para
tratamento
de
hiperplasia

prostática

benigna
,
insuficiência

venosa

crônica
,
varizes
, edema e
prurido

nas

pernas
,
os
quais
foram

negados

pelo
SUS.

Em
análise
do conjunto
probatório
,
observa
-se q
ue o SUS
ainda

não

fornece

qualquer

tipo
de
medicamento
para o
tratamento

postulado
pela
parte

reclamante
,
não

havendo

nenhuma

outra

opção
(ID 238064260/PJe2).

Ainda
,
em

exame
das
provas
,
constata
-
se a

hipossuficiência

financeira
da
parte

reclamante

por

meio
do
comprovante

apresentado
no ID 238064260/PJe2.

Por
fim
,
embora

parte
dos
fármacos

solicitados

não

esteja

na

lista
do SUS,
está

devidamente

registrada

na
ANVISA,
conforme

informado

pelo
NAT (ID 238064267/PJe2).

Portanto
, o
pleito

autoral

deve
ser
atendido
.

Responsabilidade

solidária

em

questões
de
saúde

pública
.

Em
razão
da
competência

comum
dos
entes

federados
para o
custeio
da
saúde

pública
,
conforme

previsto
no
artigo
23,
inciso
II, da CF,
existe

responsabilidade

solidária

em

condenações

judiciais
.

Todavia
,
isso

não
impede que
o
Poder
Judiciário

direcione
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

sedimentado
no STF,
por

meio
de
tema
com
Repercussão
Geral:

(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090DIVULG 15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020).

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...)
Consoante
Tema 793 do STF, “
Os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem

suportou
o
ônus

financeiro
”.
Embora

qualquer
um dos
entes

públicos

seja

parte

legítima
,
em
conjunto
ou

separadamente
, para ser
acionado

nas

ações
que
visam
à
realização
de
procedimentos

médicos
/
cirúrgicos
,
como
no
caso
dos autos,
trata
-se de
medicamento
de alto
custo
, o
cumprimento
da
obrigação

deve
ser
direcionada

ao
Estado de Mato Grosso, de
acordo
com as
regras
de
repartição
de
competência

ora

mencionada
. (N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)

(...) 1.
Trata
-se de
Ação
De
Obrigação
De Fazer Com
Antecipação
De Tutela
ao

argumento
de que a
parte

Requerente
é
portadora
de
hérnia
de disco,
tromboflebite
e
coronariopatia

obstrutiva
,
necessitando

realizar
o
procedimento

cirúrgico
de
revascularização

miocárdica
,
em

caráter
de
urgência
. 2.
Embora

qualquer
um dos
entes

públicos

seja

parte

legítima
,
em
conjunto
ou

separadamente
, para ser
acionado

nas

ações

prestacionais

na

área
da
saúde
,
como
no
caso
dos autos,
trata
-se de
tratamento
de alto
custo
, o
cumprimento
da
obrigação

deve
ser,
primariamente
,
direcionado

ao
Estado de Mato Grosso, de
acordo
com as
regras
de
repartição
de
competência

ora

mencionada
. (
Tema
793 do STF). (...) (N.U 1000246-36.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/2024)

(...) 5.
Responsabilidade

solidária

em

questões
de
saúde

pública
.
Há

responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
,
podendo
o Poder
Judiciário

direcionar
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro
(STF.
Tema
793. RE 855178 ED).
A

obrigação
de
fornecer

medicamentos
de
baixo

custo
é
primeiramente

doMunicípio
,
sem

prejuízo
da
solidariedade
, e
a

ele

pode
ser
direcionada
.
Considera
-se
medicamento
de alto
custo

aquele
que
gera

despesa
mensal superior a 70% do
salário-mínimo
(art. 4º, § 1º, da
Instrução

Normativa
do
Conselho
de
Supervisão
do Sistema Integrado de
Saúde
). No
presente

caso
,
considerando
que
o

medicamento

requerido
(
Oxcarbazepina
600mg)
possui

custo

estimado
de R$46,00 (https://www.drogaraia.com.br/oxcarbazepina-600-mg-medley-genericos-30-comprimidos-revestidos.html), é
indevido
o
direcionamento
da
obrigação
de
fazer

ao
Estado de Mato Grosso. (...) (N.U 1009294-53.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)

Desse modo,
a

obrigação
de
fornecer

medicamentos
de
baixo

custo

pode
ser
direcionada

ao

Município
.

Nesse
contexto
, vale
destacar
que
considera
-se

medicamento
de alto
custo

aquele
que
gera

despesa
mensal superior a 70% do
salário

mínimo

vigente
à
época
da
compra
(art. 4º, § 1º da
Instrução

Normativa
do
Conselho
de
Supervisão
do Sistema Integrado de
Saúde
).

No
presente

caso
, a
parte

reclamante

postulou
o
fornecimento
dos
medicamentos

Doxazosina
4mg,
Diosmina
+
Hiperidina
450 + 50 mg,
Concardio
5 mg,
Rivaroxabana
15 mg,
Rosuvastatina
20 mg e Alenia 12/400mg
e
estes

possuem
o
seguinte

custo

médio

estimado
,
conforme

pesquisa

realizada

na
rede
mundial
de
computadores

por

meio
dos
seguintes
links
abaixo
:

Doxazosina
4mg – R$ 25,68

https://www.paguemenos.com.br/mesilato-doxazosina-4mg-com-30-comprimidos-generico-cimed/p?skuId=55153&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PM_Perf_Google_PMAX_Med_Misto_None_AON_fundo_IHPM&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA5Ka9BhB5EiwA1ZVtvOBLCEMtp__WOErfYdiKhq3enz76_txyuyf-JmDAnZ-FY-tuoJjYUxoCzmAQAvD_BwE

https://www.promofarma.com.br/mesilato-de-doxazosina-4mg-30-comprimidos-eurofarma-1074363/p?idsku=3819&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA5Ka9BhB5EiwA1ZVtvJ2DPxyN5BDt1adFLd_qHm2LrNOS5EU6AJEoXe2C5wEe2SNr5gncIRoCICEQAvD_BwE

https://www.extrafarma.com.br/mesilato-doxazosina-4mg-com-30-comprimidos-generico-cimed/p?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=EF_Perf_Google_PMAX_Geral_Misto_None_AON_fundo_IHPM&gad_source=4&gclid=CjwKCAiA5Ka9BhB5EiwA1ZVtvHvkrV27sGG2Buk7CqJv5IGz-UdLw5zJRJobHisM1_JyuKK2bZRXjRoCA8UQAvD_BwE

Diosmina
+
Hiperidina
450 + 50 mg – R$ 63,70

https://www.boticaervadoce.com.br/produto/diosmina-450mg-hesperidina-50mg-60-doses-2559?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA5Ka9BhB5EiwA1ZVtvBDdjh1BJQrJFT0DyJnEO4Prru1sUhI0zma-U9UHIpeuF_jgJGzS1BoCTSYQAvD_BwE

https://www.formulab.com.br/saude/diosmina-450mg-hesperidina-50mg?parceiro=8465&variant_id=4161&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA5Ka9BhB5EiwA1ZVtvNWrBahfgWdQ2I63FoeIQ2mhFSY-e3zyqJ3WYLRXJlv2vjnlayaZyRoCQKwQAvD_BwE

https://www.farmaciacapimlimao.com.br/suplementos/diosmina-450mg-hesperidina-50mg-180-capsulas?parceiro=6570&utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&utm_content=&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA5Ka9BhB5EiwA1ZVtvHuU7uBGjU-NodkyHmerjhNh987Ab0_xfFMs6ltdW_6x_U4zJZmU5hoCspEQAvD_BwE

Concadio
5 mg – R$ 66,10

https://www.panvel.com/panvel/concardio-5mg-30-comprimidos-revestidos/p-601900?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA5Ka9BhB5EiwA1ZVtvPnCvxiiGXDEALh63MP_HWg5z3_ZEz4e6au_M44IZXGj6fhAx-AioxoCAKUQAvD_BwE

https://www.farmaciaindiana.com.br/concardio-5mg-30cpr/p?idsku=56563&gad_source=4&gclid=CjwKCAiA5Ka9BhB5EiwA1ZVtvHww8YHB-BOezN_vUau04UbOxMvLJFWcrH7EpUtLSAyHltX4ZCAksxoCUGIQAvD_BwE

Rivaroxabana
15 mg – R$ 64,99

https://www.paguemenos.com.br/rivaroxabana-15mg-com-15-comprimidos-generico-neo-quimica/p?skuId=64959&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PM_Perf_Google_PMAX_Med_Misto_None_AON_fundo_IHPM&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA5Ka9BhB5EiwA1ZVtvGbP0Tg3VvF_uQjtI9_Arn5_W_HzwI_b0J8OkjTbyazXqUmR3JHNURoCncIQAvD_BwE

https://www.panvel.com/panvel/rivaroxabana-15mg-30-comprimidos-revestidos-medley-generico/p-105483?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA5Ka9BhB5EiwA1ZVtvKs2T0eX2hsvjC9BkpjeK60MGPaVguZ99r3Y7MYy_T2p9yZ9cHhPthoCxnYQAvD_BwE

Rosuvastatina
20 mg – R$ 24,99

https://www.paguemenos.com.br/rosuvastatina-calcica-20mg-com-30-comprimidos-generico-ems/p?skuId=36907&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PM_Perf_Google_PMAX_Med_Misto_None_AON_fundo_IHPM&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA5Ka9BhB5EiwA1ZVtvFcx3XSLkhrg7xUf4R1y91tohQBbiLxO9ocxYPLXK7pXe_OVcSQtahoCEyEQAvD_BwE

https://www.extrafarma.com.br/rosuvastatina-calcica-20mg-com-30-comprimidos-generico-ems/p?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=EF_Perf_Google_PMAX_Geral_Misto_None_AON_fundo_IHPM&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA5Ka9BhB5EiwA1ZVtvH7pKkU2KSNilILWqtlp6WmqZd40-Uh57ezmrdqx1eaV3QIJ4qz93xoC-6IQAvD_BwE

Alenia 12 /400mg – R$ 149,42

https://www.paguemenos.com.br/alenia-12-400mcg-com-60-capsulas-refil-novo/p?skuId=94976&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=PM_Perf_Google_PMAX_Med_Misto_None_AON_fundo_IHPM&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA5Ka9BhB5EiwA1ZVtvMC0Y4f8KvnkbqqH2XM-j8t9lR1YRq-GfAIHXpO_X2Rgvj0x1CP_SxoCdXEQAvD_BwE

https://www.panvel.com/panvel/alenia-12-400mcg-60-capsulas-refil/p-896830?gad_source=1&gclid=CjwKCAiA5Ka9BhB5EiwA1ZVtvCbl6it28ZmDuzRZWkS8TZTiCfiimoLsC1DQpbaj5wDahriJv6Dk_BoCP10QAvD_BwE

Portanto
,
considerando
que
os

medicamentos

requeridos

são
de
baixo

custo
,
objetivando

facilitar
o
cumprimento
da
ordem
judicial,
a

obrigação
de
fazer

pode
ser
direcionada

inicialmente

ao

Município
de
Juscimeira
e,
consequentemente
,
ele
é
solidariamente

responsável

pelos

honorários

fixados

na

sentença
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
,
mesmo

sendo
a
Defensoria
Pública
integrante
do
ente

público

recorrente

(STF, RE 1140005, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO,
julgado

em
26/06/2023,
publicado

em
16/08/2023, Tema 1002).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025